Tribunal: TJSP
Processo: 1014673-79.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Fornecimento de medicamentos e insumos – Autora portadora de distúrbio neurológico crônico com disestesia– Tutela antecipada deferida - Sentença de improcedência - Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF - Receituário médico que basta ao atendimento do pedido - Conveniência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Fornecimento de medicamentos e insumos – Autora portadora de distúrbio neurológico crônico com disestesia– Tutela antecipada deferida - Sentença de improcedência - Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF - Receituário médico que basta ao atendimento do pedido - Conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução no 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional) - Obrigação solidária entre os entes federados - Matéria Pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado - Indisponibilidade do direito à saúde - Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – O C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade de fornecimento dos medicamentos prescritos conforme seu princípio ativo, independente de fornecedor, de marca ou de nome comercial, autorizado o fornecimento de medicação genérica disponibilizado pelo SUS - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.